Tribunal: STJ
Processo: 0000823-93.2020.8.05.0248
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2953365 - BA
(2025/0199337-4)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
EMBARGANTE
: KATHLEEN EMMILAYNE DE JESUS OLIVEIRA SANTOS
ADVOGADOS
: VIVALDO DO AMARAL ADÃES - BA013540
DOMINIQUE VIANA SILVA - BA036217
BIANCA BEATRIZ BARBOSA DA CRUZ - BA068312
ENZO LUIZ PARAISO LOPES - BA077073
CARLOS GUILHERME ADAES CAMINHA - BA085903
ANA CAROLINA BISPO FERREIRA - BA075521
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. VÍCIO NÃO
CONSTATADO. ARESP NÃO CONHECIDO. SÚMULA N. 182 DO
STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA SÚMULA N. 83 DO STJ.
INDICAÇÃO EXPRESSA E MOTIVADA. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração são destinados a sanar omissão,
ambiguidade, contradição ou obscuridade no julgado. A assertiva, no
entanto, não pode ser confundida com o mero inconformismo da parte
com a conclusão alcançada pelo julgador, que, a despeito das teses
aventadas, lança mão de fundamentação idônea e suficiente para a
formação do seu convencimento.
2. O aresto embargado indicou, expressamente, que "a defesa não
demonstrou que a jurisprudência desta Corte Superior – mencionada
pelo Tribunal local no juízo de admissibilidade do especial – destoa da
conclusão a que chegou o Tribunal de origem, colacionando precedente
Documento eletrônico VDA55902173 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:08:35
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 877f7021-5a04-4c50-af6a-c6eb3cddb556

em sentido diverso ou demonstrando que os precedentes mencionados
não se aplicam ao caso em discussão É dizer, o agravante não refutou,
com particularidade, o motivo de inadmissão do recurso".
3. Na espécie, o acórdão embargado não foi omisso, porquanto, de
maneira clara e devidamente motivada, não conheceu do agravo em
recurso especial por ausência de impugnação dos fundamentos da
decisão agravada. O que se percebe é que a defesa pretende, na verdade,
o conhecimento do agravo, a fim de que seja dado provimento ao
recurso especial, a despeito da Súmula n. 182 do STJ, o que não se
coaduna com a via dos embargos de declaração.
4. A jurisprudência desta Corte Superior não admite o manejo de
embargos de declaração com o intuito analisar suposta violação de
dispositivos
constitucionais,
mesmo
com
o
cunho
de
prequestionamento, por ser matéria reservada à competência do
Supremo Tribunal Federal, nos termos do
III, da Constituição
art. 102,
Federal.
5. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos de
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília (DF),
.
15 de abril de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA55902173 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:08:35
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 877f7021-5a04-4c50-af6a-c6eb3cddb556

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2953365 - BA
(2025/0199337-4)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
EMBARGANTE
: KATHLEEN EMMILAYNE DE JESUS OLIVEIRA SANTOS
ADVOGADOS
: VIVALDO DO AMARAL ADÃES - BA013540
DOMINIQUE VIANA SILVA - BA036217
BIANCA BEATRIZ BARBOSA DA CRUZ - BA068312
ENZO LUIZ PARAISO LOPES - BA077073
CARLOS GUILHERME ADAES CAMINHA - BA085903
ANA CAROLINA BISPO FERREIRA - BA075521
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. VÍCIO NÃO
CONSTATADO. ARESP NÃO CONHECIDO. SÚMULA N. 182 DO
STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA SÚMULA N. 83 DO STJ.
INDICAÇÃO EXPRESSA E MOTIVADA. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração são destinados a sanar omissão,
ambiguidade, contradição ou obscuridade no julgado. A assertiva, no
entanto, não pode ser confundida com o mero inconformismo da parte
com a conclusão alcançada pelo julgador, que, a despeito das teses
aventadas, lança mão de fundamentação idônea e suficiente para a
formação do seu convencimento.
2. O aresto embargado indicou, expressamente, que "a defesa não
demonstrou que a jurisprudência desta Corte Superior – mencionada
pelo Tribunal local no juízo de admissibilidade do especial – destoa da
conclusão a que chegou o Tribunal de origem, colacionando precedente
Documento eletrônico VDA55902559 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:55
Código de Controle do Documento: 3f12d46f-d939-4f04-bdf0-742338443e66

em sentido diverso ou demonstrando que os precedentes mencionados
não se aplicam ao caso em discussão É dizer, o agravante não refutou,
com particularidade, o motivo de inadmissão do recurso".
3. Na espécie, o acórdão embargado não foi omisso, porquanto, de
maneira clara e devidamente motivada, não conheceu do agravo em
recurso especial por ausência de impugnação dos fundamentos da
decisão agravada. O que se percebe é que a defesa pretende, na verdade,
o conhecimento do agravo, a fim de que seja dado provimento ao
recurso especial, a despeito da Súmula n. 182 do STJ, o que não se
coaduna com a via dos embargos de declaração.
4. A jurisprudência desta Corte Superior não admite o manejo de
embargos de declaração com o intuito analisar suposta violação de
dispositivos
constitucionais,
mesmo
com
o
cunho
de
prequestionamento, por ser matéria reservada à competência do
Supremo Tribunal Federal, nos termos do
III, da Constituição
art. 102,
Federal.
5. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
O SENH
:
OR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
opõe
KATHLEEN EMMILAYNE DE JESUS OLIVEIRA SANTOS
embargos de declaração contra o acórdão de fls. 1.536-1.538, em que o agravo
regimental não foi provido.
A embargante sustenta, em síntese, que há omissão e "premissa
equivocada" no julgado, pois "a impugnação foi devidamente pormenorizada na
medida do fundamento da decisão, sinalizando quais dispositivos foram violados e
os respectivos motivos" (fl. 1.545).
Argumenta, ainda, que "a decisão que inadmitiu o recurso se deu de
forma genérica, dificultando a impugnação" (fl. 1.545).
Indica a necessidade de manifestação expressa acerca dos art.s. 5o,
XXXV, LIV e LV, e 93, IX, ambos da Consitutição Federal, para fins de
prequestionamento.
Documento eletrônico VDA55902559 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:55
Código de Controle do Documento: 3f12d46f-d939-4f04-bdf0-742338443e66

Pleiteia, portanto, a integração do julgado, com efeitos modificativos.
Subsidiariamente, busca, o prequestionamento dos dispositivos constitucionais
mencionados.
VOTO
:
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator)
Em que pesem os argumentos trazidos pelo embargante, entendo que
não lhe assiste razão.
Consoante o disposto no
do Código de Processo Penal, a
art. 619
oposição de embargos de declaração enseja, em síntese, o aprimoramento da
prestação jurisdicional, por meio da retificação do julgado que se apresenta
omisso, ambíguo, contraditório ou com erro material. São inadmissíveis, portanto,
quando, a pretexto da necessidade de esclarecimento, aprimoramento ou
complemento da decisão embargada, objetivam, em essência, o rejulgamento do
caso.
Na hipótese, noto que a irresignação da defesa se resume ao seu mero
, que lhe foi desfavorável. Não há
inconformismo com o resultado do julgado
nenhum fundamento que justifique a oposição dos aclaratórios, notadamente
porque o acórdão embargado foi expresso em afirmar ser acertada a decisão da
Presidência do STJ, que não conheceu do recurso especial por ausência de
impugnação dos fundamentos do acórdão recorrido.
Assim, observo que os embargos declaratórios devem ser rejeitados,
uma vez que, conforme expressamente indicado no aresto impugnado, "a defesa
não demonstrou que a jurisprudência desta Corte Superior – mencionada pelo
Tribunal local no juízo de admissibilidade do especial – destoa da conclusão a que
chegou o Tribunal de origem, colacionando precedente em sentido diverso ou
demonstrando que os precedentes mencionados não se aplicam ao caso em
discussão É dizer, o agravante não refutou, com particularidade, o motivo de
inadmissão do recurso" (fl. 1.538).
O que se percebe é que a defesa pretende, na verdade, o conhecimento e
provimento do recurso especial, a despeito da Súmula n. 182 do STJ, o que, por
óbvio, não se coaduna com a via dos embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA55902559 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:55
Código de Controle do Documento: 3f12d46f-d939-4f04-bdf0-742338443e66

Ademais, a jurisprudência desta Corte Superior não admite o manejo
de embargos de declaração com o intuito analisar suposta violação de
, mesmo com o cunho de prequestionamento, por ser
dispositivos constitucionais
matéria reservada à competência do Supremo Tribunal Federal, nos termos do
III, da Constituição Federal.
art. 102,
A propósito:
[...] Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça manifestar-se sobre
dispositivos
constitucionais,
mesmo
para
fins
de
prequestionamento, sob pena de usurpação de competência do
Supremo Tribunal Federal. [...]
(
, Rel. Ministro
EDcl no AgRg no AREsp n. 2.749.582/SP
, 6a T., DJEN de
)
Sebastião Reis Júnior
25/3/2025.

[...] Não compete ao Superior Tribunal de Justiça examinar
dispositivos constitucionais para fins de prequestionamento, sob
pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal.
[...]
(
, Rel. Ministro
EDcl no AgRg no AREsp n. 2.720.362/SC
Joel
, 5a T., DJEN de
)
Ilan Paciornik
29/4/2025.

À vista do exposto,
.
rejeito os embargos de declaração
Documento eletrônico VDA55902559 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:55
Código de Controle do Documento: 3f12d46f-d939-4f04-bdf0-742338443e66

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0199337-4
AREsp 2.953.365 /
BA
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 0000823932020 00008239320208050248 00074591220198050248 3362019
7129213632020 74591220198050248 80004858920218050072
80357389720208050000 823932020 8239320208050248
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: KATHLEEN EMMILAYNE DE JESUS OLIVEIRA SANTOS
ADVOGADO
: VIVALDO DO AMARAL ADÃES - BA013540
ADVOGADOS
: BIANCA BEATRIZ BARBOSA DA CRUZ - BA068312
ENZO LUIZ PARAISO LOPES - BA077073
CARLOS GUILHERME ADAES CAMINHA - BA085903
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
CORRÉU
: LEANDRO BRITO DA SILVA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Qualificado
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: KATHLEEN EMMILAYNE DE JESUS OLIVEIRA SANTOS
ADVOGADO
: VIVALDO DO AMARAL ADÃES - BA013540
ADVOGADA
: DOMINIQUE VIANA SILVA - BA036217
ADVOGADOS
: BIANCA BEATRIZ BARBOSA DA CRUZ - BA068312
ENZO LUIZ PARAISO LOPES - BA077073
ADVOGADOS
: ANA CAROLINA BISPO FERREIRA - BA075521
CARLOS GUILHERME ADAES CAMINHA - BA085903
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
C542605515023089<50902@
2025/0199337-4 - AREsp 2953365 Petição : 2026/0014448-5 (EDcl)
Documento eletrônico VDA55882689 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 14/04/2026 20:15:07
Código de Controle do Documento: A41492AB-0FB9-475C-8AAD-787EE848C397